Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-60.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. FALSA IDENTIDADE, ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 330 do Código Penal veda a conduta de "Desobedecer a ordem legal de funcionário público". Ainda que os policiais tenham colocado o "rotoligth" no teto da viatura (descaracterizada) e usado colete da Polícia Civil, os elementos constantes dos autos e as circunstâncias do caso concreto não demonstram, inequivocamente, que o réu incorreu no crime de desobediência, logo, deve ser absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Para a consumação do crime de falsa identidade é indispensável que o agente atue com dolo específico, consistente na vontade de se passar por quem não é, e também que ele atue dessa maneira com a finalidade específica de "obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem buscando alguma vantagem", por se tratar de elementar do tipo. No caso, não restaram cabalmente comprovados o dolo específico do réu, bem como a intenção de “obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”, sem os quais não se consuma do delito.
3. Não se consuma o crime de porte irregular de arma de fogo se o local em que o réu foi abordado encontra-se no trajeto autorizado pela guia de tráfego do armamento, entre sua residência e o Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), de modo que deve ser absolvido em razão da atipicidade da conduta, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. Recurso provido.